Tribunal: TJMT
Processo: 1026892-11.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1026892-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (RECORRIDO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
Vide Súmula do Julgamento
R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1026892-11.2021.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL SA.

Recorrido(s):

CAMILA PEREIRA FERNANDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE NOTA – CONSUMIDORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESCASO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que a Recorrida, em um primeiro momento, foi reprovada no módulo “Direito de Empresas e a Função Social da Empresa no Século XXI”, inerente ao curso de pós-graduação contratado junto à Recorrente.

Ocorre que, por solicitação da Recorrida, a Recorrente enviou prova de recuperação no dia 19/04/2021, sendo tal devidamente respondida pela discente e encaminhada a instituição no dia 28/04/2021.

No mesmo dia do envio da prova preenchida, a instituição de ensino acusou o seu recebimento, informando à aluna que enviaria a nota assim que disponível.

Todavia, após certo lapso temporal a nota não foi disponibilizada à Recorrida, o que a motivou a enviar e-mails à Recorrente, estes datados em 06/05/2021; 11/05/2021; 13/05/2021; 10/06/2021 e 16/06/2021, sendo somente este último respondido, onde a instituição encaminhou a prova avaliada, informando ainda que foi solicitado o lançamento da nota no portal.

Porém, até o dia 08/07/2021 a nota ainda não estava disponibilizada no portal do aluno, o que motivou o ingresso da presente demanda, sendo tal cumprida pela Recorrente em 16/07/2021, por meio de determinação judicial.

Ora a demora injustificada na disponibilização da nota, somada ao descaso empregado pela instituição em não atender as súplicas da consumidora tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral restou caracterizado, mormente pelo fato de a Autora não ter logrado êxito em resolver o problema na esfera administrativa, sendo obrigada a ingressar com a demanda a fim de ver por disponibilizada sua nota, cuja a atividade tinha sido realizada cerca de três meses atras.

Logo, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022